Tribunal: TJBA
Processo: 8012196-74.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012196-74.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
MARINA BASTOS DA PORCIUNCULA BENGHI, PAULO ANTONIO MULLER

AGRAVADO: CESARIO ROCHA DO AMARAL

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ DE CARVALHO COITE

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. PROVA GRAFOTÉCNICA. FIXAÇÃO DE VALOR. COMPLEXIDADE DA PROVA. INAPLICABILIDADE DA RESOLUÇÃO CM-03/2011 DO TJBA A PARTE NÃO BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira em face de decisão interlocutória proferida nos autos de ação originária, que deferiu a produção de prova pericial grafotécnica e fixou os honorários periciais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), tendo em vista a complexidade da prova e a celeridade processual imposta pela condição de pessoa idosa da parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a produção da prova pericial grafotécnica diante da controvérsia sobre a autenticidade das assinaturas nos contratos; e (ii) verificar se o valor arbitrado a título de honorários periciais revela-se excessivo ou desproporcional, ensejando a sua redução ou adequação à tabela da Resolução CM-03/2011 do TJBA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à prova constitui garantia constitucional e deve ser assegurado sempre que necessária para o deslinde da controvérsia, nos termos do art. 5º, LV, da CF/1988 e art. 370 do CPC.

4. O juiz é o destinatário da prova e possui poder-dever de determinar, de ofício ou a requerimento das partes, a realização das provas indispensáveis à solução da controvérsia, conforme dispõe o art. 370, parágrafo único, do CPC.

5. Sendo a controvérsia centrada na autenticidade das assinaturas em diversos contratos, revela-se adequada e necessária a produção da prova grafotécnica, por se tratar de meio técnico hábil à verificação da veracidade das assinaturas.

6. O valor fixado a título de honorários periciais (R$ 8.000,00) encontra-se em consonância com a complexidade da prova, que envolve múltiplos contratos e assinaturas, conforme justificado pelo perito nomeado.

7. A Resolução CM-03/2011 do TJBA aplica-se apenas aos casos em que o pagamento dos honorários periciais é responsabilidade de parte beneficiária da justiça gratuita, o que não se verifica no presente caso, em que o encargo foi atribuído à instituição financeira agravante.

8. A parte recorrente não apresentou elementos técnicos, tampouco orçamentos alternativos, que evidenciassem a abusividade ou desproporcionalidade do valor arbitrado, ônus que lhe competia para fins de impugnação fundada.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV e LXXVIII; CPC, arts. 300, 370, caput e parágrafo único, e 373.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-MT, AI 1003026-69.2024.8.11.0000, Rel. Des.ª Antônia Siqueira Gonçalves, j. 17.04.2024; Resolução CM-03/2011 do TJBA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8012196-74.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
CESÁRIO ROCHA DO AMARAL

e como Agravad
a

BANCO BMG S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Qu
in
ta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
neg
ar provimento ao agravo de instrumento
, nos termos do voto d
o
relator.

RM07